Tribunal: TJDFT
Processo: 0744409-45.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. EXTORSÃO QUALIFICADA PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA E CIRCUNSTANCIADA PELO EMPREGO DE ARMA. ESTUPRO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PEDIDO JÁ CONCEDIDO NA SENTENÇA. PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ESPECIAL RELEVO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ESTUPRO PARA O DELITO DE VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. CRIME DE EXTORSÃO E ROUBO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PERSONALIDADE. AFASTAMENTO. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO UTILIZADA. CONCURSO DE DELITOS. IMPOSSIBILIDADE DE SE APLICAR CONTINUIDADE DELITIVA OU CONCURSO FORMAL. CONCURSO MATERIAL EVIDENCIADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO EM PARTE.
1. Não se conhece de pedido já concedido na sentença, diante da manifesta falta de interesse recursal. 1.1. No caso, a Defesa requer o afastamento da valoração negativa da circunstância judicial referente à conduta social do agente, mas o Juízo de piso não considerou a referida circunstância desfavorável ao réu na sentença.
2. A materialidade e a autoria dos crimes de roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca, extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima e circunstanciada pelo emprego de arma e estupro restaram devidamente comprovadas pelo acervo probatório coligido aos autos, sobretudo, pelos depoimentos firmes e seguros da vítima, na fase extraprocessual e em Juízo, corroborada pelo depoimento do policial responsável pela investigação dos fatos e pela prova documental anexada aos autos.
3. As provas dos autos não deixam qualquer margem de dúvida acerca da relação sexual não consentida havida entre o réu e a vítima. 3.1. Na espécie, está devidamente esclarecido que o apelante constrangeu a vítima, mediante violência e grave ameaça, a praticar com ele ato libidinoso, conduta esta que se amolda perfeitamente ao crime de estupro, previsto no art. 213 do Código Penal, não havendo se falar em desclassificação para o delito de violação sexual mediante fraude (art. 215 do CP).
4. Embora os crimes de roubo e de extorsão sejam da mesma natureza, por serem de espécies diversas, não possibilitam a aplicação do princípio da consunção, mormente quando praticados no mesmo contexto, mas com desígnios autônomos. Precedentes.
5. Deve ser afastada, na primeira fase da dosimetria da pena, a negativação da personalidade, quando não foram apontados elementos concretos nos autos sobre o comportamento do apelante.
6. A jurisprudência dominante entende que, na segunda fase da dosimetria, o aumento para cada agravante ou diminuição para cada atenuante deve ser realizado na fração de 1/6 (um sexto) da pena-base, admitindo patamar diverso somente quando devidamente fundamentado em circunstâncias específicas do caso concreto. Na hipótese, não havendo fundamentação lastreada nas circunstâncias do caso concreto para aplicação de patamar distinto, impõe-se a exasperação da pena na fração de 1/6 (um sexto) da pena-base, em razão da reincidência.
7. Os delitos de estupro, roubo e extorsão são diversos e autônomos, de espécies diferentes, caracterizados por ações típicas distintas, o que afasta a possibilidade de aplicação do concurso formal ou da continuidade delitiva. Mantida a aplicação do concurso material.
8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido em parte.